Tribunal: TJDFT
Processo: 0000552-93.2019.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. AMEAÇA. EX-COMPANHEIRA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VETOR CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADO NEGATIVAMENTE. MANTIDO. AGRAVANTES DO ART. 61, INC. II, ALÍNEAS “A” (MOTIVO FÚTIL) E “F” (VIOLÊNCIA DOMÉSTICA), DO CÓDIGO PENAL. MANTIDAS. DANO MORAL. MANTIDO. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PROVIDÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal qualificada e de ameaça, em contexto de violência doméstica, por meio dos depoimentos coesos e harmônicos da vítima, em consonância com as demais provas coligidas aos autos, a condenação do acusado é medida que se impõe.
2. As agressões realizadas em frente a terceiros são dotadas de maior grau de reprovabilidade, pois imprimem maior constrangimento e sofrimento à vítima, tanto pela humilhação de ser agredida, como pela grande exposição social a que foi submetida, o que evidentemente extrapola o tipo penal e enseja a valoração negativa das circunstâncias do crime.
3. A agravante do motivo fútil, prevista no art. 61, inc. II, alínea “a”, do Código Penal, encontra-se devidamente narrada na denúncia e ficou demonstrada por meio dos elementos de convicção acostados aos autos, especialmente pelas declarações da vítima, razão pela qual referida agravante deve ser considerada pelo julgador na dosimetria das penas dos crimes de lesão corporal e de ameaça, não havendo falar em bis in idem.
4. Não há falar em bis in idem no reconhecimento da agravante do art. 61, inc. II, alínea “f”, do Código Penal, mesmo que no âmbito da Lei 11.340/2006, uma vez que, no crime de ameaça, não há a previsão da situação de violência doméstica e familiar contra a mulher como elementar ou qualificadora dos delito.
5. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios formulou pedido de fixação de valor mínimo reparatório, de modo que não há óbice para a condenação do acusado à reparação dos danos morais, de natureza in re ipsa, em favor da vítima.
6. Segundo a jurisprudência desta Casa de Justiça, a medida protetiva de urgência, para que não se subverta o seu caráter cautelar, deve perdurar até o trânsito em julgado da ação penal, conforme inteligência do art. 20, caput e parágrafo único, da Lei 11.340/2006, c/c o art. 313, inc. III, do Código de Processo Penal. Precedentes.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.